Tribunal: TJDFT
Processo: 0005731-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO. EMISSÃO DE BOLETO DE PAGAMENTO VIA INTERNET. ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. FRAUDE. CREDOR PUTATIVO. PAGAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em responsabilidade do executado que recebe boleto fraudado para pagamento através de endereço de e-mail do próprio credor.
2. Conforme prevê o artigo 309 do Código Civil: O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era o credor.
3. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRG no ARESp 72.750/RS: 1. É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.
4. Restando caracterizada a falha na segurança dos serviços, o pagamento a terceiro fraudador deve ser considerado válido.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.